Tribunal: TJMT
Processo: 1017037-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017037-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MPEMT - TERRA NOVA DO NORTE (AGRAVANTE), MILTON JOSE TONIAZZO - CPF: 227.896.930-72 (AGRAVADO), ANTERIO SALVADOR ZINI - CPF: 074.456.609-68 (AGRAVADO), ADIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 395.188.331-68 (AGRAVADO), CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 18.322.405/0001-01 (AGRAVADO), CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.211.041-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - CNPJ: 01.978.212/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA - CPF: 039.478.009-40 (ADVOGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — DECRETO DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 16, § 3o, DA LEI No 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021, AOS RECURSOS PENDENTES DE JULGAMENTO — AUSÊNCIA DO
PERICULUM IN MORA
— IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR.

Com o advento da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, passou-se a exigir a demonstração do
periculum in mora
para o decreto de indisponibilidade de bens. Assim, ausente prova de que o réu está a se desfazer do patrimônio material, com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário, é de rigor o indeferimento da medida.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação civil pública por ato de improbidade administrativa com pedido de tutela de urgência
proposta contra
Milton José Toniazzo
,
Anterio Salvador Zini
,
Adir Pereira dos Santos
,
Charles Rodrigues dos Santos
–
ME
e
Charles Rodrigues dos Santos
, indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens dos agravados.

Alega, em preliminar, que a decisão não está devidamente motivada, visto que, “
a juíza de piso faz praticamente cópia ipsis litteris dos indeferimentos de indisponibilidade de bens, em suas decisões sempre utilizando-se dos mesmos ‘fundamentos’
[...]
para tais negativas
”.

No mérito, assegura que, “
a documentação que acompanha a ação apresenta indícios robustos de que os agravados Milton Jose Toniazzo, Anterio Salvador Zini, Adir Pereira dos Santos, Charles Rodrigues dos Santos & Cia Ltda – ME e Charles Rodrigues dos Santos diante de suas condutas cometeram diversos atos ímprobos, agindo em total inobservância aos princípios que regem a administração pública, havendo assim o enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário
”.

Assevera que, “
foi devidamente expresso na ação civil pública por ato de improbidade administrativa c/c pedido de tutela de urgência de indisponibilidade de bens, a exposição precisa do valor do dano, quando apresentou-se planilha e exposição individual de cada serviço prestado
”, pelo que “
não há que se falar em ausência de demonstração do prejuízo
”.

Afiança que, “
mesmo que não houvesse as devidas comprovações, já se justificava o deferimento da indisponibilidade de bens dos requeridos uma vez que não foram localizados diário de execução da obra; as planilhas do Chefe de Obras e; medições de cada etapa dos serviços prestados pela empresa Charles Rodrigues dos Santos-ME
[...]
, bem assim, realizada análise de todas notas de empenho/liquidação/pagamentos
[...]
, não foi possível localizar nenhum relatório de horas elaborado pelo Secretário de
o
bras, conforme estabelecido no contrato
”.

Afirma que, “
embora elucidado a inexistência do relatório de horas que deveria ter sido emitido pelo secretário de obras, o que por si só já confirma totalmente o conluio entre os requeridos a fim de praticarem atos ímprobos (eis que era o único comprovante de que os serviços foram propriamente prestados), com o intuito de demonstrar que no período de outubro/2014 a março/2015, mesmo que a empresa Charles Rodrigues dos Santos-ME dispusesse de todos seus veículos, não haveriam dias úteis suficientes para a prestação dos serviços por eles descritos, bisasse os argumentos delineados na inicial
”.

Acentua que, “
resta adequadamente comprovado que os requeridos enriqueceram-se ilicitamente o valor de R$ 209.500,60 (duzentos e nove mil e quinhentos reais e sessenta centavos – valores desatualizados) correspondente a R$ 274.632,04 (duzentos e setenta e quatro mil seiscentos e trinta e dois reais e quatro centavos – valores atualizados), devendo ser indisponibilizado, valor este que os demandados restarão condenados a ressarcirem ao erário, bem como o valor de R$ 823.896,12 (oitocentos e vinte e três mil e oitocentos e noventa e seis reais e doze centavos), correspondente ao valor que restará condenado a título de multa (3 vezes o valor do acréscimo patrimonial, nos termos do art. 12o inciso, I, da LIA), o que perfaz o montante de R$ 1.098.528,16 (um milhão noventa e oito mil e quinhentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos)
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferida a antecipação de tutela recursal (Id. 55019993).

Não conhecido do pedido de Anterio Salvador Zini de liberação do bloqueio de valores que atingiu os proventos de aposentadoria, em razão de supressão de instância (Id. 65698491).

Determinado que fossem ouvidas as partes acerca da entrada em vigor da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021 (Id. 122031485).

Manifestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 122502956), pela não aplicação da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021.

Manifestação de Anterio Salvador Zini (Id.

71472466), pelo “
reconhecimento imediato da retroatividade das alterações provocadas pela Lei no. 14.230/2021, por ser mais benéfica do que a Lei no. 8.429/92, com fulcro no art. 5o, XL, da Constituição Federal
”.

Não há contrarrazões de Anterio Salvador Zini (Id. 126427671), bem como, de Charles Rodrigues dos Santos – ME e Charles Rodrigues dos Santos (Id. 130106161).

Contrarrazões de Milton José Toniazzo (Id. 128400156) e de Adir Pereira dos Santos (Id. 129380661).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 130685666), opina pelo “
acolhimento da preliminar suscitada; se acaso não conhecida a nulidade, pelo parcial provimento do agravo, para determinar a constrição de bens dos requeridos no importe de R$ 274.632,04 correspondente ao quantum demonstrado a título de enriquecimento ilícito, sem reserva para aplicação de multa por ser nesta fase incabível
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] No caso dos autos, o Ministério Público requereu a título de medida cautelar, a decretação de indisponibilidade de bens dos requeridos na vultuosa quantia de R$ 1.098.528,16 e, subsidiariamente o valor de R$ 367.200,00, inclusive em suas contas bancárias e aplicações financeiras, sem contudo, demonstrar a liquidez do valor e sua relação com a disposição literal do já mencionado art. 7o, § 1o, da Lei no 8.429/92.

A única menção a estes valores na peça basilar é a alegação de que ‘no contrato decorrente do processo licitatório 57/2014 houve o enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário na quantia de R$ 209.500,60 (duzentos e nove mil e quinhentos reais e sessenta centavos), porquanto não existem o pactuado relatório que consta em negrito no próprio contrato’.

Pelo que se compreende das alegações do
Parquet
, mencionada quantia se refere ao processo licitatório no 57/2014, durante contratação da empresa Charles Rodrigues dos Santos – ME para a prestação de serviços de manutenção das estradas vicinais do Município de Terra Nova do Norte, onde consta, pela narração fática, que a referida empresa não teria prestado os serviços contratados ou que estes, eventualmente prestados, não poderiam ser levados em consideração, em razão de a empresa não possuir alguns dos veículos previstos no contrato, bem como por inexistir diário de execução da obra; planilhas do chefe de obras e medições de cada etapa dos serviços prestados que deveria ter sido emitido pelo Secretário de Obras.

Contudo, nessa fase inicial, não há modos de identificar – ao menos pela intelecção da exordial – qual foi o efetivo prejuízo aos cofres municipais, pois, em tese, os serviços objetos do contrato foram efetivamente prestados.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é a de que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário (STJ – 1a Seção – REsp 1.366.721/BA).

Dessa forma, considerando-se que a identificação da extensão dos eventuais danos ao Erário em decorrência da prestação dos serviços originados do procedimento licitatório descritos na peça vestibular depende de dilação probatória, por ora, improcede a medida cautelar de indisponibilidade.

[...]

Assim, concluo que neste momento processual os elementos legais para a aplicação do art. 7° da Lei de Improbidade não restaram demonstrados nos autos, o que não impede eventual concessão da medida cautelar no decorrer do processo, caso demonstrados os requisitos pertinentes, após a garantia do contraditório e ampla defesa.

Pelo exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar de indisponibilidade de bens dos demandados.

Notifiquem-se os requeridos para, querendo, apresentarem resposta nos termos do art. 17, § 7o, da lei 8.429/92, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar de cada intimação pessoal.

Outrossim, notifique-se o Município de Terra Nova do Norte para que, caso queira, integre a lide (art. 17, § 3o, da LIA).

Após, o cumprimento das providências supra, tornem os autos conclusos (art. 17, §§ 8o e 9o, da LIA).

Cientifique-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Assinado eletronicamente [...] - 07/07/2020 [...]. (Id. 54160553 – fls. 181/183).

Quanto à preliminar de nulidade da decisão, nela estão postas as razões do indeferimento do pedido de decretação da indisponibilidade de bens dos agravados, a revelar que se está a tratar de simples discordância do agravante com os fundamentos da decisão agravada:

[...] No caso dos autos, o Ministério Público requereu a título de medida cautelar, a decretação de indisponibilidade de bens dos requeridos na vultuosa quantia de R$ 1.098.528,16 e, subsidiariamente o valor de R$ 367.200,00, inclusive em suas contas bancárias e aplicações financeiras, sem contudo, demonstrar a liquidez do valor e sua relação com a disposição literal do já mencionado art. 7o, § 1o, da Lei no 8.429/92.

A única menção a estes valores na peça basilar é a alegação de que ‘no contrato decorrente do processo licitatório 57/2014 houve o enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário na quantia de R$ 209.500,60 (duzentos e nove mil e quinhentos reais e sessenta centavos), porquanto não existem o pactuado relatório que consta em negrito no próprio contrato’.

Pelo que se compreende das alegações do
Parquet
, mencionada quantia se refere ao processo licitatório no 57/2014, durante contratação da empresa Charles Rodrigues dos Santos – ME para a prestação de serviços de manutenção das estradas vicinais do Município de Terra Nova do Norte, onde consta, pela narração fática, que a referida empresa não teria prestado os serviços contratados ou que estes, eventualmente prestados, não poderiam ser levados em consideração, em razão de a empresa não possuir alguns dos veículos previstos no contrato, bem como por inexistir diário de execução da obra; planilhas do chefe de obras e medições de cada etapa dos serviços prestados que deveria ter sido emitido pelo Secretário de Obras.

Contudo, nessa fase inicial, não há modos de identificar – ao menos pela intelecção da exordial – qual foi o efetivo prejuízo aos cofres municipais, pois, em tese, os serviços objetos do contrato foram efetivamente prestados. [...]. (trecho da decisão agravada, Id. 54160553 – fls. 181/182).

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar.

Antes de adentrar no mérito do recurso, passo ao exame acerca da possibilidade de aplicação imediata da
Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021
, que alterou substancialmente a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, uma vez que tal fato sucede à interposição do recurso, que se deu em 14 de agosto de 2020, bem como, a entrada em vigor da referida lei é posterior à decisão de antecipação de tutela recursal por mim proferida na data de 23 de agosto de 2020 (Id. 54923498).

É certo que a improbidade administrativa é disciplinada pelo direito administrativo sancionador, pelo que, segundo penso, possível a retroatividade da lei mais benéfica em favor do réu.

[...] A doutrina e a jurisprudência dos Tribunais pátrios têm se inclinado pela aplicabilidade dos direitos e garantias constitucionais de cunho marcadamente penal, no que se refere à interpretação de normas jurídicas sucessivas que relevem ou minorem sanções a pessoas físicas e jurídicas (incluindo as de direito público) – direito sancionatório estatal. [...]. (STF, decisão monocrática, ACO 3485/DF TPI, relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 22 de novembro de 2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 24 de novembro de 2021).

[...] O tema insere-se no âmbito do direito administrativo sancionador e, segundo doutrina e jurisprudência, em razão de sua proximidade com o direito penal, a ele se estende a norma do art. 5o, XVIII, da Constituição da República, qual seja, a retroatividade da lei mais benéfica. [...]. (Trecho do voto vencedor: STJ, Primeira Turma, REsp 1353267/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redatora p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa, julgamento em 23 de fevereiro de 2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 25 de março de 2021).

As Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal têm decidido acerca da questão:

[...] Nos termos do §4o do art. 1o da Lei n. 8.429/92 com a redação dada pela Lei 14.230/2021, ao sistema da improbidade administrativa aplica-se o regime jurídico do Direito Administrativo Sancionador, segundo o qual, as normas materiais que regem a improbidade administrativa devem retroagir às ações em curso, sempre que mais favoráveis ao réu. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1003589-68.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 7 de março de 2022).

[...] Possível a retroatividade da lei mais benéfica em favor do réu na ação de improbidade administrativa, visto que a matéria ‘
insere-se no âmbito do direito administrativo sancionador e, segundo doutrina e jurisprudência, em razão de sua proximidade com o direito penal, a ele se estende a norma do art. 5o, XVIII, da Constituição da República
’ (STJ, REsp 1353267/DF). [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 952-78.1997.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 1o de fevereiro de 2022). [com itálico no original]

Logo, nada obsta que a Câmara proceda ao julgamento do recurso à luz da
Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, com as alterações promovidas pela
Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021
.

Passo ao exame do mérito do recurso.

A conduta ímproba imputada aos agravados estaria configurada em razão de ter, em tese, ocorrido fraude na licitação regida pelo Edital de Pregão Presencial do Município de Terra Nova do Norte no 57, de 9 de outubro de 2014, cujo objeto consiste na “
contratação de empresa para prestação de serviços de 100 horas de máquina PC, 1.000 km rodados de caminhão prancha para transporte de máquinas pesadas e 60 mínimas caminhão prancha de (50 km) cada e 200 diárias de caminhão truck basculante capacidade mínima de 10m3, para manutenção das estradas vicinais desta municipalidade
” (item 1 – do objeto do edital, Id. 54160551 – fls. 176), conforme registrado na inicial
:

[...] Com a formalização do contrato, começaram-se as irregularidades, no que se refere ao objeto há estranheza quanto ao fato que fora contratado o serviço de 1000: Km rodados de caminhão prancha para transporte de máquinas pesadas = R$ 6.000,00; Valor Unitário: R$ 6,00, mas, por outro lado, fora contratado o mesmo serviço constando, 60 Mínima Caminhão prancha de (50 km) cada = R$ 22.200,00; Valor Unitário: R$370,00, ou seja, a cada 50 km rodados com o caminhão prancha era cobrado o valor de R$ 370,00, assim, 01 km rodado o valor era de R$ 7,40, uma diferença de R$ 1,40.

Dito isso, 60: Mínima Caminhão prancha de (50 km) cada equivale a 3.000 quilômetros (KM), de modo que seria mais vantajoso ao Município fazer a contratação por quilômetro rodado, eis que pagaria R$ 6,00, e não R$ 7,40, gerando prejuízo de R$ 4.200,00 (3.000 KM x R$ 1,40).

[...]

Conforme exposto acima, o alcaide informou que não foram localizados diário de execução da obra; as planilhas do Chefe de Obras e; medições de cada etapa dos serviços prestados pela empresa Charles Rodrigues dos Santos-ME [...], ainda, no mesmo turno, determinada a elaboração de planilha (ID: 50864874) de análise de todos processos de empenho/liquidação/pagamento não foi constatado nenhum relatório de horas elaborado pelo Secretário de Obras no presente feito, conforme estabelecia o § 1o da Cláusula Terceira (do valor total e do pagamento) do Contrato no 183/2014 (ID: 48990937/100).

[...]

Do mesmo modo, nos processos de empenho nem sequer há ordem de serviço, de modo que o único documento que em tese comprovaria a realização da prestação de serviços seria a nota fiscal, cujo documento é expedido por meio de ato unilateral, emitido no momento da efetivação da operação, conforme artigo 1o da Lei n.o 8.846/1994 [...].

Nessa senda, fora realizado um levantamento de ordem cronologia (
sic
) entre a expedição de uma nota fiscal a outra, em que forçam a ideia da impossibilidade de ter sido prestado os serviços com os veículos que a empresa possuía.

[...]

Dito isso, também ressalto que somente uma única nota fiscal fora atestada o serviço, qual seja, n.o 53 (ID 48990937/81), pertinente ao processo de empenho n.o 859/2015.

Desse modo, conclui-se que a empresa Charles Rodrigues dos Santos-ME recebeu indevidamente o montante de R$ 209.500,60 (duzentos e nove mil quinhentos reais e sessenta centavos), importe este que, de outro lado, causou prejuízos ao erário. [...]. (petição inicial, Id. 54160551 – fls. 14/20).

De fato, é possível verificar que somente a nota fiscal de prestação de serviços, no valor de R$ 13.600,00: treze mil e seiscentos reais, emitida pela coagravada Charles Rodrigues dos Santos – ME em 13 de fevereiro de 2015, teria sido atestada nos termos seguintes: “
Declaramos que os serviços foram efetuados em 13/2/15
” (nota fiscal, Id. 54160551 – fls. 142), todavia sem identificação do subscritor da
declaração
.

Já nas demais notas fiscais de prestação de serviços emitidas em 31 de outubro de 2014; nos dias 10 e 18 de novembro de 2014; nos dias 1o, 5 e 11 de dezembro de 2014; nos dias 6 e 9 de janeiro de 2015; nos dias 2, 9, 10 e 27 de fevereiro de 2015; e, na data de 9 de março de 2015 (notas fiscais, Id. 54160551 – fls. 127, 137, 147 e 152 e Id. 54160553 – fls. 29, 32, 52, 62, 69, 74, 77, 92 e 102), não constam qualquer atestado do fiscal de obras ou de contratos em relação ao serviço, em tese, executado, que consistiria em
diária de caminhão basculante
.

É este o objeto do contrato administrativo firmado, em 23 de outubro de 2014, entre Charles Rodrigues dos Santos – ME com o Município de Terra Nova do Norte:

Item

Quant.

Descrição

Valor

01

1000

Km rodados de caminhão prancha para transporte de máquinas pesadas

6.000,00

02

200

Diária de caminhão truck basculante capacidade mínima de 10m3

136.000,00

03

60

Mínima caminhão prancha de (50 km) cada

22.200,00

04

100

Horas de máquina PC

17.500,00

(transcrição de parte da cláusula primeira do contrato administrativo, Id. 54160551 – fls. 160/161).

Também, inexiste
relatório de horas
que deveria ser expedido pelo coagravado Anterio Salvador Zini, à época Secretário de Obras do Município de Terra Nova do Norte, documento indispensável para o pagamento das notas fiscais de prestação de serviços, conforme parágrafo 1o da cláusula terceira do contrato administrativo.

[...] Cláusula Terceira – Do valor total e do pagamento

O valor total do contrato é de R$ 181.700,00 (cento e oitenta e um mil e setecentos reais)

§ 1o - A forma de pagamento será mensal, sendo realizado até o 10o dia útil do mês subsequente a execução das horas e emissão da nota fiscal/fatura,
acompanhada do relatório das horas emitido pelo Secretário Obras
. [...]. (transcrição de parte da cláusula terceira do contrato administrativo, Id. 54160552 – fls. 44). [com negrito no original e acrescentado]

Ademais, no ofício subscrito por Valter Kuhn em 7 de fevereiro de 2019, na condição de Prefeito do Município de Terra Nova do Norte, consignou-se: “
Não foram localizados junto aos arquivos qualquer outra documentação, a exemplo de diário de execução da obra, planilhas do Chefe de Obras e/ou medição/relatório de execução dos serviços
” (Id. 54160551 – fls. 119), a revelar que o pagamento das notas fiscais emitidas pela coagravada Charles Rodrigues dos Santos – ME, ocorreu sem que houvesse a comprovação da efetiva prestação dos serviços contratados.

Portanto, nesta fase de cognição não exauriente, pode-se afirmar a presença de
indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito.

Nada obstante a presença de indícios da prática de ato de improbidade administrativa, a
participação de Milton José Toniazzo, então Prefeito do Município de Terra Nova do Norte, decorreria do fato de que, “
formalizou contrato com a empresa Charles Rodrigues dos Santos ME (propriedade de Charles Rodrigues dos Santos) representada pelo seu procurador Adir Pereira dos Santos para que assim fossem pagos e recebidos valores à empresa indevidamente sem que houvesse a devida contraprestação, seja pela impossibilidade fática decorrente de não possuir o bem para prestação do serviço em conformidade com o edital, seja porque não havia tempo hábil para prestação dos serviços, seja porque nem sequer houvera observância da confecção do relatório das horas
” (inicial, Id. 54160551 – fls. 43).

É de se registrar que, a alegada fraude não decorreria da contratação e sim do pagamento em favor do prestador de serviços sem a devida contraprestação, circunstância esta que, a princípio, não poderia ser atribuída ao Prefeito, na condição de ordenador de despesa, visto que não cabia a ele a responsabilidade pela fiscalização do serviço.

Igual entendimento aplica-se, segundo penso, ao coagravado Adir Pereira dos Santos, o qual teria tão somente assinado o contrato administrativo, na condição de
procurador de Charles Rodrigues dos Santos
(contrato administrativo, Id. 54160552 – fls. 43/49), porquanto, repito, não se está a discutir fraude na contratação, mas sim na execução do serviço contratado pelo Município.

Por outro lado, c
om o advento da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, passou-se a exigir a demonstração do
periculum in mora
, antes presumido.

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

[...]

§ 3o
O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

§ 4o A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida.

§ 5o Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito.

[...]

§ 8o
Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta Lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).

[...]

§ 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita. [...]. [sem negrito no original]

No caso, apesar de evidenciado a presença da fumaça do bom direito, não se verifica a existência de indícios de prova de que, os agravados estariam a se desfazer do patrimônio material, com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário, cujo valor apurado por mim na decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal, corresponderia a R$ 274.632,04: duzentos e setenta e quatro mil seiscentos e trinta e dois reais e quatro centavos (decisão unipessoal do relator prolatada em 23 de agosto de 2020, Id. 54923498).

Além disso, transcorreu mais de cinco (5) anos entre a última nota fiscal emitida na data de 9 de março de 2015 até o ajuizamento da ação de improbidade administrativa, que se deu em 1o de julho de 2020, a afastar, a princípio, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, até o julgamento do mérito da pretensão.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso, por conseguinte, revogar a decisão de antecipação de tutela recursal (Id. 54923498).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022